Tribunal: STF
Processo: CJ 6539
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-02-19
Data de publicação: 1986-02-19

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DELE NÃO SE CONHECE, SE, ANTES DE SUA SUSCITAÇÃO PELO RÉU, JA FOI PROFERIDA SENTENÇA, POR UM DOS JUÍZES SUSCITADOS. PRESSUPOE A INSTAURAÇÃO DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO A
PENDÊNCIA DA RELAÇÃO PROCESSUAL, AINDA SEM DECISÃO DEFINITIVA POR UM DOS MAGISTRADOS. HIPÓTESE, ALÉM DISSO, EM QUE NÃO SE COGITARIA DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, NADA AUTORIZANDO, ASSIM, SEQUER, EXAME DA MATÉRIA,PARA EVENTUAL CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 193, II, DO RISTF.